Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. CF, ART. 100, § 8o. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/MA. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, violaria o §8o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021).
2. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária.
3. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública.
4. O indeferimento do pedido de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento não enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos executados. Precedente deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.